Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-53.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-53.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. embargos de declaração. omissão. possibilidade de Compensação de Valores
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que majorou a indenização por danos morais em favor de Adejaneth Alves de Souza Arruda e Silva. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores transferidos indevidamente para a conta da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de compensação dos valores transferidos ao embargado, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a compensação dos valores, uma vez que o montante foi efetivamente transferido para a conta corrente vinculada ao CPF da autora, conforme comprovado nos autos.

4. A jurisprudência do TJMT respalda a possibilidade de compensação de valores em situações similares, em que se busca evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão, determinando a compensação dos valores depositados na conta da autora, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tese de julgamento: "Em casos de transferência indevida de valores, é devida a compensação na conta da parte beneficiada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1058295-09.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº 1002262-53.2019.8.11.0002) interposto por ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA
, a fim de majorar o valor de indenização por danos morais (cf. Id. nº 221921174).

O Banco/apelante sustenta que o v. acórdão embargado incorre em vício de omissão, pois
“não se pode ignorar que a (agravante) NÃO tomou qualquer providência efetiva para realizar a devolução do valor da TED, o que reforça a necessidade de apreciação do pedido de compensação”;
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 243301698).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 244864672).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Razão assiste ao embargante ao apontar a existência de omissão no aresto embargado, que de fato deixou de se manifestar quanto à possibilidade de compensação de valores, cabendo, então, acolher o presente recurso, suprindo a omissão, para fazer constar que, conforme restou demonstrado nos autos, os valores foram concretamente transferidos para conta corrente vinculada ao CPF da autora/embargada o qual ela passou a efetivamente ter acesso (cf. Id. nº 211518925).

Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ARGUIDA EM EMBARGOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO CASO EM COMENTO – ARTS. 206 DO CC E 27 DO CDC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES –
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – POSSIBILIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicasse o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC.
Autorizada a compensação com o valor depositado na conta do autor a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
(TJMT – RAC 1058295-09.2020.8.11.0041, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (
grifei
)

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração, para com efeitos infringentes, possibilitar a compensação de valores, considerando os valores recebidos pela consumidora como saques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024